Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-93.2006.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000192-93.2006.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI e outros Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, GENILSON SOUZA ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. CABO DE AÇO ESTENDIDO NA VIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. MUNICÍPIO EXCLUÍDO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Iguaí e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, movida por vítima de acidente com cabo de aço estendido em via pública. A sentença condenou a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, rejeitou os danos materiais e afastou a denunciação da lide ao Município. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município deve ser excluído da responsabilidade pelo acidente, com declaração expressa em dispositivo de sentença; (ii) saber se a COELBA deve ser exonerada da obrigação de indenizar, por inexistência de nexo de causalidade, ou se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. A apelação do Município merece parcial provimento apenas para que conste expressamente sua exclusão de responsabilidade no dispositivo, ante ausência de nexo de imputação fática e jurídica, sendo incabível a denunciação da lide em relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC e da jurisprudência do STJ. 4. Quanto à COELBA, está configurada sua responsabilidade objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88. A omissão na segurança da rede elétrica, com a manutenção de cabo de aço indevidamente estendido e não sinalizado, causou o acidente e os danos físicos ao autor. 5. As teses de culpa de terceiro e culpa exclusiva da vítima não foram comprovadas, não havendo prova de imprudência do condutor. 6. O dano moral é presumido diante de fratura e incapacidade temporária. O valor fixado de R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Município conhecido e provido, apenas para declarar expressamente sua exclusão da responsabilidade na lide. Recurso da COELBA conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível a denunciação da lide nas ações fundadas em responsabilidade objetiva por acidente de consumo, sendo vedada pelo art. 88 do CDC. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive em decorrência de omissão quanto à segurança da instalação. 3. A presença de obstáculo imprevisível em via pública caracteriza nexo de causalidade direto, e o dano moral decorrente de lesão física é presumido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 88; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1549270/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000192-93.2006.8.05.0102, sendo Apelantes a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e o Município de Iguaí, e Apelado Lelito Moreira Campos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso do Município e conhecer e negar provimento ao recurso da COELBA. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator